Tribunal: TJES
Processo: 5002741-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002741-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002741-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉ. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique de Souza de Jesus contra ato supostamente coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, nos autos da Ação Penal nº 0002837-16.2022.8.08.0048. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 09/05/2022, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em conexão com o art. 8º da Lei nº 8.072/90.

O impetrante sustenta excesso de prazo na custódia cautelar, argumentando que o paciente ainda não foi interrogado, tendo havido diversas redesignações de audiência por culpa do aparato judicial ou da acusação. Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Requer, ainda, a extensão dos efeitos da liberdade concedida à corré Taynara Faria de Souza, sob alegação de paridade de situação processual.

O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade concedida à corré Taynara Faria de Souza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando a periculosidade em concreto do paciente e o contexto de associação criminosa e tráfico de drogas, que gera temor na comunidade e pode comprometer o depoimento de testemunhas.

O suposto excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica do princípio da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário. No caso, trata-se de ação penal com seis réus, necessidade de extradição de um dos acusados e dificuldades na oitiva de testemunhas sigilosas, fatores que justificam o prolongamento da instrução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o reconhecimento do excesso de prazo exige comprovação de desídia do Judiciário ou da acusação, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais (AgRg no RHC nº 194.775/RJ). No caso, não há elementos que indiquem morosidade indevida do Juízo de origem.

A extensão da liberdade concedida à corré Taynara Faria de Souza é inviável, pois a decisão que lhe concedeu liberdade baseou-se no fato de ser genitora de menor de 12 anos, circunstância não comprovada pelo paciente.

A jurisprudência consolidada estabelece que condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais (AgRg no HC nº 860.840/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário.

O deferimento da liberdade a corré por ser genitora de menor não se estende automaticamente a outros réus sem essa condição específica.

Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, I, III e IV, e 288; Lei nº 8.072/90, art. 8º; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2023; STJ, RHC nº 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002741-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos da Ação Penal nº 0002837-16.2022.8.08.0048
, em razão de estar preso preventivamente desde
09/05/2022
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 1
21
, §2º, inciso
s

I, I
II
e IV
,
e art. 288, ambos
do Código Penal
c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/90
.

O impetrante sustenta excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, eis que encontra-se preso desde 09/05/2022, sem que sequer tenha sido interrogado, destacando que por diversas vezes as audiências foram redesignadas, por culpa do aparato judicial ou da acusação. Ademais, requer a extensão de efeitos da liberdade concedida à corré Taynara Faria de Souza, pois encontram-se em situação processual semelhante, tendo ela obtido

liberdade provisória em 15/08/2023.

Deste modo, pugna pela concessão da ordem para revogação da custódia cautelar, em razão do excesso de prazo. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.
O pedido liminar foi
indeferido
(I
D

12546758
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D
12687032
)
.

A respeito dos fatos objeto da ação penal, extrai-se do relato da inicial acusatória, que no dia 30 de janeiro de 2022, por volta da 04h30min, na Avenida Braúna, Bairro Balneário de Carapebus, na Serra, os denunciados FLORIANO DOS SANTOS SILVA NETO (vulgo “NETÃO”), CARLOS ANDRÉ COSTA PIMENTA (vulgo “SANTANGOZO”),
JOÃO PAULO AMÉRICO DOS SANTOS
, TAYNARA FARIA DE SOUZA (vulgo “Diaba”), MARLON HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo “Pará”)
e CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS (vulgo “Péla”),
integrantes da mesma associação criminosa, concorreram para a prática do duplo homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo, pedradas e agressões físicas contra as vítimas ASCLEPÍADES VIEIRA SOARES JUNIOR e LAIS PAULA DE SOUZA.

Narra-se que os denunciados Carlos André, Taynara, João Paulo e Marlon estavam em um bar, tendo os dois primeiros se aproximado dissimuladamente, fazendo-se passar por amigos, e, quando as vítimas saíram do bar de bicicleta, os denunciados Carlos André, João Paulo e Marlon pegaram carona na carroceria do carro de Eloisio Franciele Domingos (“Zangão”), tendo desferido disparos contra as vítimas, e, após atingi-las, saltaram do carro e efetuaram mais disparos, além de chutes e pedradas.

Segundo a Denúncia, o crime fora praticado por
motivo torpe
, consistente em terem as vítimas delatado integrantes da associação criminosa, bem como por
meio cruel
, tendo as vítimas sofrido pedradas já estando alvejados pelos disparos de arma de fogo. Além disso, o crime teria sido praticado mediante
dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista que Carlos André e Taynara se fizeram passar por amigos, no bar, bem como os denunciados surpreenderam as vítimas com súbito ataque e superioridade numérica.

Consta que o paciente deu cobertura para a execução do crime, vigiando a rua para caso a polícia aparecesse.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à

ausência de
indícios suficientes de autoria
, aduzindo que o paciente foi colocado na cena do crime pelo depoimento de uma testemunha sigilosa, prova não repetida em juízo. Ora
,
vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

este inerente à ação penal própria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar,

observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública,
tendo em vista a periculosidade em concreto da conduta do réu, bem como para preservar a instrução processual, considerando que crimes de homicídio cometidos em contexto de tráfico de drogas geram relevante temor na comunidade local, o que pode afetar o depoimento de eventuais testemunhas presenciais dos fatos.

Ressalta-se que o crime fora supostamente praticado em concurso de pessoas, e em contexto de associação criminosa, com considerável planejamento prévio, inclusive mediante dissimulada aproximação das vítimas em um bar. Além disso, a motivação seria possível sanção pelas vítimas terem delatado o grupo criminoso, o que realmente impõe especial cautelaridade, como forma de garantia da ordem pública.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, e que muito do atraso no andamento processual se deve a sucessivas redesignações de audiências, porém, sem que reste evidente a culpa exclusiva do aparato judicial ou da acusação.

Após análise dos documentos juntados, entendo que a medida não se reveste de excessividade.

Trata-se

de processo complexo,
com 06 (seis) denunciados e defesas diferentes
, sendo que
um deles fugiu para Portugal
e fora
necessário realizar o procedimento de extradição,
que, naturalmente, acarreta prolongamento da instrução.

Consoante Decisão de fls. 412/414 (ID 12355249), houve demora de mais de 4 (quatro) meses para a Defensoria Pública apresentar a resposta à acusação do ora paciente e de outros representados.

Realizada a 1ª Audiência em 13/06/2023 (ID 12355249, FL. 447/448), com a oitiva de três testemunhas da acusação, entretanto, as testemunhas sigilosas não foram localizadas.

Designada continuação para o dia 29/11/2023, todavia, necessária redesignação para 31/01/2024, em razão de pleito da defesa do corréu Carlos André (ID 12355250, fl. 520)

Observo que uma das testemunhas sigilosas mudou-se e, mesmo contatada por telefone, negou-se a informar seu novo endereço e a comparecer para ser ouvida (ID 12355251, fl. 594).

A audiência designada para o dia 31/01/2024 não se realizou por problemas técnicos no Fórum, bem como certificado o não comparecimento das testemunhas sigilosas (ID 12355251, fl. 600), sendo o ato redesignado para 30/04/2024.

Na sequência, os autos foram encaminhados para conversão em processo eletrônico.

Em razão da alteração da titularidade da Vara e conflito de pautas, fora redesignada audiência para data próxima (10/5/2024), porém, não se realizou pela não localização das testemunhas sigilosas.

Após diligências, designada continuação para 04/12/2024, quando ouvida uma das testemunhas sigilosas. Em razão da não localização da outra, deferida a substituição da testemunha pelo Delegado Polícia que dirigiu o inquérito, agendando o ato para o dia 17/06/2025.

Assim, há tendência que a instrução processual seja concluída em data próxima, com a oitiva da testemunha de acusação faltante e o interrogatório dos réus.

Destaco que durante tal lapso temporal, foram também proferidas decisões de decreto prisional, reavaliação da prisão e apreciação de diversos pedidos de liberdade provisória.

Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, e não há evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas do Júri, em especial, na Comarca da Serra, com grande número de processos, e, a maioria, com réus presos, adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Neste ponto, ainda observo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente no HC nº 929966/ES, impetrado em favor do corréu João Paulo Américo dos Santos, entendeu que o feito encontra-se em regular tramitação, sem fundamento para a revogação da custódia sob tal fundamento:

“
(...) Conforme se verifica das informações encaminhadas pelo Juízo de origem e obtidas na página eletrônica do Tribunal a quo,
o processo tem seguido regular tramitação, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Na hipótese, a meu ver, eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo, mas às peculiaridades do caso,

considerando que a denúncia foi recebida em 13/5/2022 e o paciente preso no dia 14/4/2022. Quatro testemunhas arroladas pela acusação já foram ouvidas e foi realizada audiência no dia 4/12/2024. Cumpre salientar que, na análise de eventual atraso no andamento processual pode, não se pode deixar de observar a complexidade do feito, que conta com seis réus, e no qual são apurados dois fatos criminosos - homicídio qualificado e associação criminosa. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. (...
)”.

A respeito da extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade à corré Taynara, não vislumbro elementos para tanto. Ora, a prisão da corré foi substituída por outras cautelares considerando ser ela genitora de criança menor de 12 (doze) anos, aplicando-se o entendimento das Cortes Superiores de Justiça. Todavia, o réu não comprovou encontra-se nessa mesma condição.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)